Tribunal: TJBA
Processo: 8071866-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8071866-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO EMBARGADO:UBIRACI SOUZA DOS SANTOS Advogado(s):ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. APURAÇÃO DO VALOR EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROCESSO QUE TRAMITOU PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da cobrança de taxa de leitura individualizada e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. A empresa embargante alega contradição, sob o argumento de que a necessidade de liquidação do julgado seria incompatível com o rito processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao determinar a apuração do valor da condenação em fase de liquidação, diante da alegação de que o processo estaria submetido ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, que não admite condenação em quantia ilíquida. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos, não constituindo via adequada para rediscussão de matéria já decidida. 4. Inexiste a alegada contradição, pois o processo foi ajuizado e tramitou perante Vara de Relações de Consumo, sob o rito do procedimento comum previsto no Código de Processo Civil, e não sob o regime da Lei nº 9.099/95. 5. A liquidação de sentença é procedimento previsto no art. 509 do CPC, plenamente aplicável ao caso, não havendo contradição na decisão. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. No rito do procedimento comum, é cabível condenação por quantia ilíquida com apuração do valor em fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8071866-74.2024.8.05.0001, sendo embargante a Companhia Ultragaz S/A. e embargado Ubiraci Souza dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator